Tribunal: CARF
Processo: 10875.720944/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720944/2012-11
ACÓRDÃO
2002-009.273 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONINHO REGOLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO PASSIVA.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, beneficiário dos rendimentos, na
declaração de ajuste anual.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
do contrato de trabalho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimentos as
parcelas referentes a reflexos das comissões pagas por fora no aviso prévio (R$14.595,63) e do
FGTS e multa de 40% incidentes sobre aviso prévio e 13o proporcional R$1.907,14, bem como
sobre as comissões pagas por fora no importe de R$13.077,64.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.273 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720944/2012-11
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 56 a 58, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, que constatou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 35.180,94. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 4.672,08;
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 8.445,87. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.266,88.
Cientificado do lançamento por edital em 09/04/2012 (fls. 73/74), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, em 30/03/2012, alegando que:
- a notificação de lançamento traz flagrante “contradição” no que diz respeito a
valores de rendimentos tributáveis omitidos. Em seu demonstrativo de apuração
do imposto devido, estabelece como omissão de rendimentos apurada o valor de
R$ 43.626,81 e em sua descrição dos fatos e enquadramento legal, estabelece que
a omissão de rendimentos tributáveis seja de R$ 35.180,94;
- não foi levado em conta que existem verbas rescisórias de contratos de trabalho
regidos pela CLT que em determinados casos são totalmente isentas do imposto
de renda;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.273 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720944/2012-11
3
- o agente fiscal sequer se deu ao trabalho de verificar o detalhado e claro Laudo
Pericial, elaborado por solicitação do TRT e efetuado por perito contábil, para
constatar no anexo I – Resumo Geral e anexo 10 – Demonstrativo de apuração de
parcela do imposto de renda – IRRF, as eventuais e reais omissões de rendimentos
do contribuinte, assim como, os valores base de cálculo para o IRRF;
- requer, por fim, que seja determinada a retificação da declaração do imposto de
renda pelo próprio requerente, com a inclusão do eventual rendimento tributável
omitido, apurando-se assim, o possível e correto imposto a ser pago pelo mesmo.
Cientificado da decisão de primeira instância que julgou improcedente a
impugnação em 21/10/2015, o sujeito passivo interpôs, em 19/11/2015, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido em ação trabalhista, uma
vez que não houve impugnação em relação à omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi.
A decisão de piso manteve o lançamento com os seguintes fundamentos:
Já quanto à afirmação de que haveria verbas trabalhistas isentas incluídas no
montante dos rendimentos decorrentes de ação trabalhista ora tributados, cabe
ressaltar que não foram juntados aos autos a sentença judicial determinando
quais verbas trabalhistas seriam pagas ao interessado e nem os cálculos de
liquidação de sentença, não nos permitindo concluir que os cálculos elaborados
pelo perito judicial foram totalmente considerados no pagamento dos
rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
Ocorre que juto a seu recurso o contribuinte trouxe aos autos cópias do processo
trabalhista, tais como inicial, decisões, Laudo de liquidação e a decisão de sua homologação, o que
permite agora a ocorrência ou não de parcelas isentas entre os valores recebidos e objetos da
presente autuação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.273 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720944/2012-11
4
Ressalte-se que os documentos apresentados visam contrapor a decisão de piso e
complementar os argumentos já apresentado pelo contribuinte em sua impugnação e por isso
podem ser analisados.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.
Da análise do Laudo elaborado (fls. 136) e devidamente homologado (decisão de fls.
147), constata-se que parte dos valores recebidos são decorrentes de parcelas referentes a
reflexos das comissões pagas por fora no aviso prévio (R$14.595,63) e do FGTS e multa de 40%
incidentes sobre aviso prévio e 13o proporcional R$1.907,14 e sobre as comissões pagas por fora
no importe de R$13.077,64.
Assim, razão assiste em parte ao Contribuinte, devendo ser acolhido o presente
recurso para que os valores acima indicados sejam excluídos da base de cálculo da omissão de
rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para excluir da base de cálculo da omissão de rendimentos as parcelas
referentes a reflexos das comissões pagas por fora no aviso prévio (R$14.595,63) e do FGTS e
multa de 40% incidentes sobre aviso prévio e 13o proporcional R$1.907,14, bem como sobre as
comissões pagas por fora no importe de R$13.077,64.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 186
DF CARF MF
Original